Tribunal: TJSP
Processo: 0507706-77.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1996 a 2001 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercícios de 2002 a 2005 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Pedido de penhora de bens não analisado - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1996 a 2001 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercícios de 2002 a 2005 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Pedido de penhora de bens não analisado - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Recurso parcialmente provido.